Tribunal: STF
Processo: HC 171456
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PENA – EXECUÇÃO – BENEFÍCIO – UNIDADE PRISIONAL MILITAR. O fato de ter-se cumprimento de pena em estabelecimento penal militar não inviabiliza a observância dos benefícios previstos na Lei nº 7.210/1984, ante o princípio constitucional da individualização da pena.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Atendidos os requisitos versados no artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, impõe-se a transferência do reeducando para regime de cumprimento mais brando.